Tribunal: TJDFT
Processo: 0002824-94.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL. PERSEGUIÇÃO POR VIAS PÚBLICAS. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA No 588 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA ALTERNATIVA. ART. 17 DA LEI 11.340/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que, para a sua concretização, seja produzido de fato algum resultado material. Ou seja, não é necessário que seja cumprida a ameaça para que o crime se concretize e, no presente, o apelante foi claro em incutir temor à vítima, cuidando-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério.
3. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, mormente se o mal injusto e grave anunciado causou intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima. (Acórdão 1211401, 20180310125440APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 102-113). Ou seja, o ânimo do agente é indiferente, sendo suficiente que a promessa de mal injusto e grave chegue ao conhecimento da vítima e lhe cause temor.
4. Há razão para o inconformismo da parte sobre as circunstâncias negativas do crime, tendo em vista que se trata de crime formal em que não é relevante que outras pessoas tomem conhecimento do fato para que sejam desfavoráveis ao réu as circunstâncias do crime.
5. Deve se manter como negativas as consequências do crime quando ficar claro nos autos que as ameaças feitas pelo réu causaram abalo psíquico, levando a vítima a realizar tratamento psicológico para se curar das insônias e isolamento que sofreu ao longo do tempo.
6. Adequado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que se trata de crime cometido com grave ameaça a pessoa, havendo óbice para a referida substituição, conforme art. 44, I do Código Penal e pelo enunciado de Súmula no 588 do STJ.
7. Conforme dispõe o art. 17 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é proibida a aplicação de penas de pagamento de cestas básicas ou prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para decotar da dosimetria as circunstâncias negativas do crime e reduzir a pena para que seja de 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção.